Tribunal: TJSP
Processo: 2227085-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Castilho – Insurgência contra decisão que reputou irregular a citação postal recebida por terceiro – Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 502,41, inferior ao valor de alçada, na data da propositura da ação (dezembro de 2019 – R$ 1.085,34), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Castilho – Insurgência contra decisão que reputou irregular a citação postal recebida por terceiro – Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 502,41, inferior ao valor de alçada, na data da propositura da ação (dezembro de 2019 – R$ 1.085,34), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227085-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CASTILHO, é agravada APARECIDA ELESBÃO DIAS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227085-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12879
2
Agravo de instrumento no 2227085-45.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Castilho
Agravada: Aparecida Elesbão Dias da Silva
Comarca: Andradina
VOTO No 12879
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Município de Castilho Insurgência contra decisão que
reputou irregular a citação postal recebida por terceiro
Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 502,41,
inferior ao valor de alçada, na data da propositura da ação
(dezembro de 2019 R$ 1.085,34), mesmo considerando a
sistemática de atualização definida pelo STJ Aplicação do
art. 34 da Lei 6.830/80 Precedentes do STJ - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO contra a decisão de fls.
9 dos autos da ação de execução fiscal no 1503431-32.2019.8.26.0024
ajuizada em face de APARECIDA ELESBÃO DIAS DA SILVA, que
reputou irregular a citação postal da executada, em razão do aviso de
recebimento ter sido assinado por terceira pessoa.
Sustenta a agravante que a Lei de Execução Fiscal exige
tão somente a entrega da correspondência no endereço do devedor, ainda
que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, conforme
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Requer a
concessão da tutela recursal, para que seja considerado válida a citação
da executada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal e,
ao final, o provimento do presente recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227085-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12879
3
O presente recurso não merece ser conhecido, em razão
da sua inadmissibilidade, a teor do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Com efeito, o STJ, no julgamento do REsp.
1.168.625/MG, sob o regime de recursos repetitivos, já concluiu que 50
ORTN's, em janeiro de 2001, perfaziam o valor de R$ 328,27, nos
seguintes termos:
“Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da
ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da
interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu
por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente,
para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50
ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir
de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia".
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada
pelo STJ, na data de distribuição da presente execução fiscal (dezembro
de 2019), o valor de alçada correspondia a R$ 1.085,34 e o débito
exequendo perfazia um valor de R$ 502,41, não atingindo, destarte, o
valor de alçada, inviabilizando, por consequência, o conhecimento do
recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227085-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12879
4
estando o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo
grau de jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS.
ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APLICAÇÃO. 1. A execução judicial para cobrança da
Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei n.
6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo
Civil, conforme dispõe o art. 1o da referida Lei de Execução
Fiscal. 2. O art. 34 da LEF estabelece o valor de alçada para
eventual acesso ao segundo grau de jurisdição no montante
de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTNs. 3. Em interpretação sistemática do
regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do agravo
de instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de
a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34
da Lei n. 6.830/1980, conforme antigo entendimento
jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. 4.
Hipótese em que não é cabível a interposição do agravo de
instrumento, tendo em vista que o IBAMA pretende a revisão
de decisão interlocutória a respeito da utilização do
BACENJUD/RENAJUD, em execução fiscal de baixo valor. 5.
Recurso especial não provido.” (REsp no 1.743.062/SC, Rel.
Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21/8/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227085-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12879
5
Na
ocasião
daquele
julgado,
o
relator
deixou
expressamente consignado que:
“(...) E, de fato, em interpretação sistemática do regramento
legal, bastante razoável entender pelo não cabimento do
agravo de instrumento, na hipótese de a legislação processual
impor valor mínimo de alçada para eventual acesso ao
segundo grau de jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo
grau de jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o fim
de dar maior celeridade ao processo executivo, não se revela
coerente permitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas nesses feitos, com
exceção lógica das decisões que possam afetar a própria
regra de competência do órgão judicial de segundo grau,
como destacado na Súmula 259 do TFR: decisões referentes
ao valor da causa ou à admissibilidade de recurso.
A propósito da intenção do legislador quanto ao processo
executivo fiscal de baixo valor, a interpretação conferida por
este Tribunal Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no
mesmo sentido da celeridade da tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só pode
ser inaugurada no caso de a execução fiscal possuir valor
superior à
alçada fixada pela lei, não faz sentido permitir o acionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227085-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12879
6
do Tribunal para a revisão de decisões interlocutórias.
Imperiosa, portanto, à luz princípio da especialidade, a
observância do valor de alçada fixado pela Lei n. 6.830/1980
para fins de interposição do agravo de instrumento.
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do art.
34 da Lei n. 6.830/1980 também se aplica aos agravos de
instrumentos,
nos
termos
de
antigo
entendimento
jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do TFR: "Não
cabe agravo de instrumento em causa sujeita à alçada de que
trata a Lei 6.825/80, salvo se versar sobre o valor da causa
ou admissibilidade de recurso”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:
“Recurso Agravo de instrumento Inadmissibilidade de sua
interposição contra decisão passada em feito envolvendo
débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34
da Lei no 6.830/80, a não ser quando versar competência do
Juízo ou do Tribunal, valor da causa e admissibilidade de
recurso Valor de alçada que deve ser apurado isoladamente
no caso de reunião de execuções fiscais Insurgência contra
decisão do relator que denegou seguimento Agravo Interno
não provido”. (AI no 2134813-03.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Erbetta Filho, j. 19/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227085-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12879
7
“Agravo Município de Itobi Execução fiscal Valor
inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo
IBGE, segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo
Decisão interlocutória - Agravo não cabível, conforme
precedentes do Egrégio STJ e desta Câmara Recurso não
conhecido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2002910-05.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar,
Decisão monocrática registrada sob o no 2019.0000009410,
proferida em 15/1/2019).
Ante o exposto, não se conhece do agravo de
instrumento, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator